Tribunal: TJMT
Processo: 1001877-48.2019.8.11.0021
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001877-48.2019.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINERACAO SERRA DOURADA LTDA - CNPJ: 05.520.594/0001-85 (APELADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), ROGERIO MATOS CARVALHO - CPF: 835.811.461-34 (APELANTE), LUIZ EDUARDO FRANCO COSTA - CPF: 696.801.161-15 (ADVOGADO), PAULO MARCOS DE CAMPOS BATISTA - CPF: 975.864.711-34 (ADVOGADO), DANIELA REBOUCAS DE OLIVEIRA - CPF: 038.651.351-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) – 1001877-48.2019.8.11.0021

AGRAVANTE:
ROGÉRIO MATOS CARVALHO.

AGRAVADO: MINERAÇÃO SERRA DOURADA LTDA.

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DO
REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INTEMPESTIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVA. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Uma vez comprovado que o recurso de apelação cível foi interposto após o prazo legal, impõe-se o seu não conhecimento, frente a manifesta inadmissibilidade.

2.

Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma deste Tribunal Superior nos EDcl no AgInt no Resp. 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017, DJE de 8/5/2017.

3.

Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) – 1001877-48.2019.8.11.0021

AGRAVANTE:
ROGÉRIO MATOS CARVALHO.

AGRAVADO: MINERAÇÃO SERRA DOURADA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ROGÉRIO MATOS CARVALHO, contra a r. decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos do Recurso de Apelação Cível n. 1001877-48.2019.8.11.0021, que não conheceu do recurso interposto pelo agravante, em razão da sua inequívoca intempestividade, estando ausente um dos seus requisitos de admissibilidade (id. 197377155).

O agravante alega que
o prazo para interpor a apelação estava dentro do prazo de 15 (quinze) dias,
na medida em que obedeceu
a previsão expressa no Sistema PJE, que apontou seu término na data de 20/07/2023, tendo protocolado o recurso dentro do prazo legal.

Afirma que consoante julgados do c. STJ a existência de erros na disponibilização de informações no sítio eletrônico do Tribunal de origem, seria justa causa para a prorrogação do prazo legalmente previsto, por induzir o advogado a erro.

Afiança que os dispositivos dos arts. 4o e sgs, da Lei 11.419/06, são inequívocos ao prever que os sistemas eletrônicos dos Tribunais possuem caráter oficial para as intimações eletrônicas e dispensa a publicação do ato em qualquer outro meio, se dando de forma pessoal.

Por fim, requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja reconhecida a tempestividade do Recurso de Apelação e, consequentemente, o julgamento do mérito, (id. 201885690).

Contrarrazões, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção
in totum
da decisão monocrática
(id. 205322693).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

Sem mais a relatar.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) – 1001877-48.2019.8.11.0021

AGRAVANTE:
ROGÉRIO MATOS CARVALHO.

AGRAVADO: MINERAÇÃO SERRA DOURADA LTDA.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

O Agravante insurgiu-se contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação, interposta contra a sentença que
rejeitou os embargos monitórios, julgando procedentes os pedidos iniciais, convertendo em título executivo judicial o termo de confissão de dívida, no valor de R$ 62.163,83 (sessenta e dois mil cento e sessenta e três reais e oitenta e três centavos). Condenou ainda ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10 (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2, do CPC.

Eis as razões de decidir da decisão agravada:

(...)

Analisando o apelo interposto, infere-se pela sua inadmissibilidade em razão da manifesta intempestividade. Explicamos.

Neste contexto, assim dispõe o CPC quanto ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão”.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias” (sem destaques no original).

“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por
lei
ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”.

O Código de Processo Civil prescreve, ainda, que o prazo começa a tramitar do primeiro dia útil após a intimação, motivo pelo qual, tendo havido publicação no sistema PJE e/ou Diário Oficial, o prazo recursal inicia-se no primeiro dia útil seguinte a este ato, consoante se infere dos artigos 224, § 3o c/c 272 do referido diploma legal.

Assim, tratando-se de apelação, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias, computados da data da ciência dos termos em que a sentença foi proferida.

No caso dos autos, pelo comprovante, verifica-se que a sentença foi proferida em 20/06/23, publicada em sistema na data de 22/06/23, tendo o seu termo inicial em 23/06/23 (sexta-feira) e termo final em 13/07/23
.

Na data de 29 de junho de 2023, foi editada a Portaria TJMT/PRES n. 816/2023, suspendendo os prazos processuais nos dias 26 e 27.06.2023
.

De igual modo, em 06 de julho de 2023, de acordo com a Portaria TJMT/PRES n. 845/2023, os prazos foram suspensos no dia 03.07.23.

Por fim, em 06 de julho de 2023, foi editada a Portaria TJMT/PRES n. 849/2023, suspendendo os prazos processuais no dia 05.07.23.

Deste modo, excluindo-se as datas, cujos prazos processuais foram suspensos por intermédio das descritas Portarias, o prazo final para a interposição do recurso teria como termo final a data 19.07.23 (quarta-feira).

O recurso de apelação foi protocolado na data de 20/07/23 (id. 177396350), portanto, intempestivo.

Instado a se manifestar, o apelante afirma que o próprio sistema eletrônico informa de forma automática quando ocorreu a publicação da sentença, bem como a data limite para sua ciência ou manifestação, e o fato da peça recursal ter sido protocolizada por meio do sistema de peticionamento eletrônico – PJE, sistema este informatizado que faz automaticamente a contagem e suspensões, quando necessárias, não pode ser declarado intempestivo, pois o processo eletrônico tem caráter de oficial e apresenta o mesmo teor de fé pública das certidões, devendo ser considerado o prazo previsto no sistema PJE (id. 189981188).

Em que pese os argumentos do apelante, tal pretensão não merece prosperar, pois, i
mportante ressaltar que cabe à
parte
a consulta às portarias de suspensão de prazos, bem como o conhecimento dos prazos legais e processuais,
não
podendo se ater a prazo colocado em sistema apenas para controle interno.

(...)

Na hipótese, não há dúvidas de que houve efetivo equívoco ao se lançar as informações no sistema do Pje, sugerindo à parte o prazo recursal alheio ao prazo legal previsto, no entanto, tal equívoco, embora alheio ao âmbito volitivo do corrigente, não o impediu de praticar o ato por si ou por mandatário, não se podendo falar, portanto, em justa causa.

Em verdade, cabia à parte, assistida pelo seu procurador - conhecedor da lei que é - observar o prazo previsto na lei, não podendo escorar o atraso na informação equivocadamente lançada em sistema, criado, segundo o próprio corrigente, para auxiliar a gerir prazos e datas no ambiente virtual.

Assim, a data sugerida pelo sistema como sendo o prazo final para apresentação do recurso jamais poderia se sobrepor à previsão legal, a qual, como se sabe, quando não observada, gera a preclusão temporal. (...)

Como se vê, especialmente dos trechos grifados, não há nos autos sequer a sombra de tempestividade do recurso de apelação cível, nem mesmo com o emprego do sapiente recurso de contagem do prazo com o auxílio de calendário em formato impresso; o que vê, nitidamente, é a pretensão do agravante em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, porquanto decidiu contrariamente à tese defendida, não havendo,
in casu
, nenhum fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática agravada.

Nesse sentido, há julgados recentes da 1a Turma do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. TEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO. MOMENTO.
1. De acordo com o novo Estatuto Processual Civil, a ocorrência de feriado local deve ser demonstrada por documento idôneo, no ato da interposição do recurso. 2. Consoante o entendimento do STJ, o prazo sugerido pelo sistema do PJE não exime a parte de interpor o recurso no prazo legal, sendo certo que o termo final do prazo na data sugerida não vincula e nem dispensa a parte recorrente da confirmação. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no RMS n. 63.252/PB, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 9/12/2021
.

Da 2a Turma:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE. PRAZO. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
. 1. O Dia do Servidor Público - 28 de outubro - não é feriado nacional, sendo imprescindível a comprovação da suspensão do expediente forense na origem. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.881.500/DF, relator Ministro
OG Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 26/10/2021
.

E, também, da 3a Turma:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE PRAZO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POSTERIOR RESTRITA AO FERIADO DE SEGUNDA- FEIRA DE CARNAVAL. RECURSO INTEMPESTIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os arts. 932, parágrafo único, e 1.003, § 6o, do CPC/2015, bem como os princípios consagrados pelo novo código, por maioria, firmou orientação de que a parte recorrente deve comprovar "a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso", sendo inviável a apresentação de documento hábil em momento posterior para demonstrar a tempestividade (AgInt no AREsp 957.821/MS, Rel. Ministro, Rel. p/ acórdão, Corte Especial, julgado em 20/11/2017, DJe 19/12/2017). 3. Cabe destacar que a Corte Especial, no julgamento da QO no Resp. 1.813.684/SP, Rel. Ministra, julgada em 3/2/2020, DJe 28/2/2020, entendeu que "a tese firmada por ocasião do julgamento do Resp. 1.813.684/SP é restrita ao feriado de segunda-feira de carnaval e não se aplica aos demais feriados, inclusive aos feriados locais", restrição aplicável ao alcance da modulação dos efeitos do decisum, o que foi reafirmado por ocasião do julgamento dos EDcl na QO no RESP 1.813.684/SP, em sessão realizada em 19/5/2021. 4. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir o interessado de interpor o recurso no lapso legal, não vinculando o termo final à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedentes. 5. Agravo interno de improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.052.458/PR, relator Ministro
Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022
.

Ressalto que a informação genérica, apresentada no PJE, de que a parte possui prazo de 15 dias "para manifestação" sobre o ato judicial publicado no sistema, não carrega consigo caráter impositivo capaz de, por si só, induzir o causídico a erro escusável como sugerido.

De toda sorte, somente ao advogado é imperioso ter ciência da natureza do ato judicial cuja intimação foi expedida (ante a irrelevância do nomen iuris atribuído pelo sistema ao documento) e, por conseguinte, do prazo para a providência adequada após sua consulta, conforme as regras processuais.

Assim, caso se admitisse a presente Apelação como tempestiva pelo mero informe de que a parte teria 15 dias "para manifestação", igualmente admitir-se-ia a oposição de Embargos de Declaração no prazo de 15 dias "para manifestação" informado no PJE, o que não possui respaldo legal.

Há, pois, erro crasso que não justifica a desconsideração da lei processual civil vigente para admissão do recurso intempestivo, sobretudo diante da possibilidade de abertura de precedentes que tornariam letra morta as normas sobre prazos processuais.

Por fim, enfatiza-se que não é cabível a condenação dos honorários recursais no âmbito do agravo interno, conforme os critérios definidos pela Terceira Turma do Tribunal Superior de Justiça, nos já mencionados EDcl no AgInt no Resp. n. 1.573.573/RJ, Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4/4/2017, DJe de 8/5/2017.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão recorrida,
DESPROVEJO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024